Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Processo : 0738008-04.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida na ação anulatória de ato administrativo que indeferiu a tutela de urgência, a qual almejava a correção de questão constante de certame público ou a participação do autor, aqui agravante, nas demais etapas do concurso, e determinou a exclusão da banca examinadora do polo passivo. Todavia, em consulta aos autos originários (0708229-47.2021.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 22.04.2022 (id. 120952334 na origem), que julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, inclusive já interposta apelação por ambas as partes. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator